Tribunal: TJMT
Processo: 1013373-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto ANTONIO DE MELO, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1001714-96.2019.8.11.0044, indeferiu o pedido de tutela de urgência (manutenção do imóvel em nome de Luciano Garcia de Melo) e de evidência (declaração de nulidade da Cédula de Crédito Bancária B60330051-9 e aditivo com seus efeitos sobre a execução extrajudicial), movida em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, em razão da não comprovação dos requisitos do artigo 300 e 311 do CPC.
Em síntese, o Agravante alega que “(...)é produtor rural e diante das dificuldades decorrentes de fatores climáticos tentou buscar junto a Agravada a prorrogação de seus débitos. Se aproveitando da situação em que o Agravante se encontrava a Agravada ao invés de fazer a prorrogação dos débitos conforme determina o Manual de Crédito Rural, fez uma nova operação simulando uma prorrogação das parcelas, quando na verdade estava tentando fazer uma novação, para tirar os direitos referentes ao crédito rural, fez a Cédula de Crédito Bancário B60330051-9”. (ID. Num. 47494486 - Pág. 3)
Argumenta que “(...) Em um primeiro momento foi feito o registro de penhor de gado, mas depois que já havia liberado o valor e tal valor amortizado para o pagamento das parcelas que o Agravante buscava prorrogar, o gerente da Agravada exigiu que ele apresentasse um imóvel em garantia da operação. O Agravante pediu para o avalista dar o seu único imóvel em garantia da operação, mas não sabia que a agravada estava se aproveitando da situação para instituir alienação fiduciária no imóvel do avalista, avaliado em dez vezes a mais que o valor da operação”. (ID. Num. 47494486 - Pág. 3)
Aduz que o avalista também não tinha consciência de que se tratava de um procedimento no qual se transferia a propriedade do bem para a instituição financeira agravada, tanto que a procuração pública de sua esposa não tem previsão de autorização específica para a alienação fiduciária do imóvel.
Assevera que a decisão deve ser reformada, eis que foram cumpridos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência e de evidência, pois existe verossimilhança das alegações e evidências do direito pleiteado, além do riso da demora.
Aponta que “(...) o Agravante foi coagido a fazer uma nova operação ao invés de ser concedido o direito a prorrogação, conforme previsto no Manual de Crédito Rural e também foi induzido a erro quando apresentou imóvel do avalista para garantir a operação, por não saber as implicações que tal ato iria gerar”. (ID. Num. 47494486 - Pág. 5)
Ressalta que “(...) a própria instituição financeira registrou em um primeiro momento penhor de gado para realizar a referida operação e posteriormente exigiu um imóvel”. (ID. Num. 47494486 - Pág. 5)
Defende ser um direito do produtor rural em ter seus débitos prorrogados, salientando que tanto o Agravante quanto toda a região foram afetados pela seca, além do fato da produção pecuária passar por enormes dificuldades, conforme demonstram os documentos juntados.
Alega, ainda que “(...) em razão da PANDEMIA do vírus SARS-CoV-2 ("coronavírus"), causador da doença COVID-19, as Autoridades Públicas foram obrigadas a tomar uma série de medidas que restringem a circulação de pessoas, bem como o necessário DISTANCIAMENTO SOCIAL. Especialistas afirmam que tais medidas trarão danos a economia e a situação econômica do país está em momento de muita incerteza”. (ID. Num. 47494486 - Pág. 5)
Sustenta que o negócio jurídico firmado encontra-se eivado de vícios, à luz do artigo 166 do Código Civil, e que tais vícios devem ser corrigidos pelo Judiciário.
Afirma que, em sede liminar, foi requerida a tutela de urgência para o fim de que a Requerida não tome posse do bem objeto de alienação fiduciária feita à revelia da lei, sendo o avalista privado de seu único imóvel, o que tirará a fonte de subsistência de sua família e trará enormes danos, além do fato de a posse da área rural nas mãos da Agravada não possuir nenhuma intenção de manter a terra produtiva.
Salienta que o alongamento da dívida é um direito do devedor e não mera faculdade da instituição financeira, à luz da Súmula n. 298 do STJ.
Frisa que é entendimento consolidado e repetitivo acerca da nulidade da alienação de imóveis por procuração sem a autorização específica e expressa.
Requer o conhecimento e o deferimento liminar para que se suspendam os efeitos da alienação fiduciária e a manutenção de posse do imóvel registrado no CRI de Paranatinga/MT, sob o n. 16034, impedindo a propagação de danos causados pelo ato jurídico cujo qual se busca a declaração de nulidade ante os vícios insanáveis e ao evidente risco de danos.
No mérito, pede o provimento do agravo “(...) para reformar a decisão atacada e determinar a declaração de nulidade da Cédula n° B60330051-9, pelos vícios insanáveis e do aditivo por não constar poderes expressos e específicos para alienar fiduciariamente o imóvel registrado na matrícula n° 16034 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga-MT e ainda todos os demais atos decorrentes desta Cédula, inclusiva a execução extrajudicial que tramitou junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca”. Requer, ainda, “(...) o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada, determinar a concessão da Tutela de Evidência, e declarar nula a Cédula de Crédito Bancário n° B60330051-9, emitida pela Ré, eis que eivada de vícios”. (ID. Num. 47494486 - Pág. 18)
É o relatório.
DECIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pelos documentos acostados aos autos, não se evidenciam, prima facie, as presenças daqueles requisitos, eis que não há demonstração cabal de nulidades, salientando-se que, apesar do alongamento ser um direito do produtor rural devedor, não há nos autos nem a demonstração da comprovação dos requisitos, nem a demonstração de que houve o pedido e a recusa da instituição financeira.
No tocante à alegação de nulidade do negócio, em razão de não haver procuração específica da esposa do avalista, proprietário do imóvel dado em garantia, cumpre salientar que os julgados apresentados pelo Agravante não retratam especificamente tal situação, eis que não apontam a nulidade em razão de ausência de procuração para a esposa de quem serviu como avalista.
Dentro desse contexto, tem-se que, a princípio, apenas a alegação de que tanto o produtor rural devedor, quanto o avalista não tinha consciência de que a operação se tratava de transferência da propriedade por meio de alienação fiduciária do imóvel, não é suficiente para que seja desconsiderado, de plano, o negócio firmado.
Assim, malgrado as alegações do Agravante, em sede de cognição sumária, não merecem prosperar as teses desse agravo, ao menos para o fim de que seja antecipada a tutela em sede recursal.
Destaque-se, ainda, que o Magistrado "a quo", durante a instrução pode, perfeitamente, acatar pleitos de natureza urgente, caso sejam comprovados tanto o direito quanto a necessidade, todavia, nesse momento, em razão dos apontamentos prevalece a decisão atacada..
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Em face à importância das alegações, solicitem-se informações ao Juízo do feito.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator